Tribunal: TJMT
Processo: 0003369-43.2015.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003369-43.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADAIR SERGIO BIRNFELD - CPF: 631.771.101-15 (APELANTE), K. D. P. M. (VÍTIMA), MARIA APARECIDA GARCIA - CPF: 033.641.171-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o E 147, AMBOS DO CP – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇA É CRIME FORMAL – CONSUMAÇÃO COM O CONHECIMENTO DA AMEAÇA PELA VÍTIMA – TIPICIDADE E ILICITIUDE PRESENTES – TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME ESTABELECIDO NO ABERTO – CONCESSÃO DO
SURSIS
– INVIABILIDADE – PENA APLICADA EM 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA MOSTRA-SE MAIS GRAVOSA AO RÉU – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RÉU BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
MOMENTO INOPORTUNO
–

EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado naturalístico.

Não há que se falar em alteração do regime de cumprimento da pena quanto este foi estabelecido no aberto.

Considerando que o acusado foi condenado a uma pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis, é possível a não aplicação do
sursis
, visto que o cumprimento do regime aberto afigura-se mais benéfico.

Insta salientar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil e a competência para tal analise cabe ao juízo de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0003369-43.2015.8.11.0018 (Código 74371), originária da 3o Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, na qual,
Adair Sérgio Birnfeld
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, [por duas vezes], e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 57929472). Em suas razões busca a absolvição do apelante, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, eis que a suposta ameaça, foi proferida no calor de uma discussão.

Caso não seja este o entendimento, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, bem como a concessão do
sursis
.

Por fim, pugna pela isenção das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante, e por este ser beneficiário da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de mantes incólume a sentença objurgada. (Id. 57929474/57929475).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 58703986), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Sumário: “Apelação Criminal – Lesão corporal e Ameaça – Violência doméstica – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do crime de ameaça, ante atipicidade da conduta, por ausência de elemento objetivo – Ameaça proferida no calor da discussão – Improcedência – Materialidade e autoria do delito habilmente confirmadas pelo coeso lastro probatório produzido no decorrer de toda a persecução penal – Palavra da vítima neste tipo de crime, possui grande relevância no conjunto probatório, ademais, encontra-se em consonância com o depoimento da testemunha e as demais provas dos autos – Não cabe levantar a tese de atipicidade no crime de ameaça, visto que a vítima deixou claro que a ação do acusado causou-lhe temor, não devendo considerar se a ameaça fora proferida no calor da discussão – Pleito pela isenção das custas processuais – Inviabilidade – Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.o 0003369-43.2015.8.11.0018 (Código 74371), originária da 3o Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, na qual,
Adair Sérgio Birnfeld
foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o, [por duas vezes], e 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) No dia 26 de setembro de 2015, por volta das 10h00min, na residência localizada na Rua Equador, n°. 483 N, Jardim América, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado ADAIR SERGIO BIRNFILD ofendeu a integridade corporal de sua companheira Maria Aparecida Garcia e de sua enteada Keide de Paula Miranda, bem como ameaçou as vítimas, de lhes causar mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/05.

Restou apurado que acusado e a vítima Maria Aparecida Garcia conviviam em união estável há aproximadamente 08 (oito) anos

Constatou-se que na ocasião supracitada, o casal se encontrava em casa, com a filha caçula da vítima chamada Keide, quando o acusado pediu para que a enteada pegasse alguns objetos do chão, tendo a vítima Maria Aparecida pedido que a menor aguardasse pois a iria ajuda-la. No entanto, sem motivo aparente, o denunciado começou a agredir fisicamente a vítima Keide, deferindo-lhe golpes de mangueira, causando-lhe as lesões citadas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 16/17.

Em seguida, Maria Aparecida Garcia interveio na briga, em defesa de sua filha, ocasião em que o denunciado também lhe desferiu vários golpes de mangueira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 20/21.

Ato continue, iniciaram uma discussão ríspida, momento em que o agressor passou a proferir palavras ofensivas as vítimas, tais como “biscate, vagabunda, à toa, você não presta, desgraça”, dentre outras, bem como as ameaçou afirmando que irá atear fogo na casa onde Maria Aparecida e sus filhos moram, com eles dentro da residência. (...)”

Nas razões recursais a Defesa busca a absolvição do apelante, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, eis que a suposta ameaça, foi proferida no calor de uma discussão.

Caso não seja este o entendimento, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, bem como a concessão do
sursis
.

Por fim, pugna pela isenção das custas processuais, ante a hipossuficiência do apelante, e por este ser beneficiário da justiça gratuita.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA.

O delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in
Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870).

Isso porque, esse tipo de violência não se restringe à física, mas psicológica, sexual, moral e patrimonial, insuscetíveis de serem comprovadas mediante a realização de exame de corpo de delito.

Desse modo, é suficiente o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto, para que se tenha consumada a infração.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 57920719), pedido de providências protetivas (Id. 57920719/57920720), termo de declarações (Id. 57920720), laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico (Id. 57920721), laudo de exame de lesões corporais e mapa topográfico (Id. 57920721/57920722), termo de representação criminal (Id. 57920722), termo de qualificação (Id. 57920722) e relatório policial (Id. 57920723).

A autoria é certa e recai sobre o recorrente, inexistindo dúvidas neste ponto.

A vítima Maria Aparecida Garcia, perante a autoridade policial informou:

“(...) QUE diz conviver em situação conjugal de fato com Adair Sérgio Birnfeld há aproximadamente oito anos. Que diz ser mãe de três filhos adolescentes que contam hoje com as idades de 16, 14 e 11 anos de idade, frutos de um relacionamento anterior. Que em horário aproximado das 10 horas da manhã de hoje, 26/09/2015, diz que após Adair Sérgio, pedir para sua filha caçula Keide de Paula Miranda, de onze de anos de idade para que pegasse alguns objetos que estavam no chão para ele e que após pedir para que ela esperasse um pouco, pois iria ajuda-la, sem motivo aparente, Adair Sérgio, pegou um pedaço de mangueira e começou a desferir golpes contra Keide. Que diz ter tentado impedir que Adair Sérgio continuasse a agredir Keide. Porem ele se voltou contra si e começou a lhe agredir também com a mencionada mangueira. Que diz terem iniciado determinada discussão ríspida e Adair Sérgio passou a lhe ofender moralmente com palavras depreciativas tais como: biscate, vagabunda, à toa, você não presta, desgraça, dentre outras que diz não se recordar. Que Adair também ofendeu moralmente Keide utilizando as mesmas palavras depreciativas.
Que Adair Sérgio ainda lhe ameaçou dizendo que iria botar fogo na casa onde moram com a declarante e seus filhos dentro dela.
(...)”

Em juízo a vítima Maria Aparecida Garcia, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva,
informando ainda que ficou com medo quando a apelante ameaçou de atear fogo na casa com a vítima e seus filhos dentro.

A vítima Keide de Paula Miranda, menor de idade, na fase inquisitiva assim asseverou:

“(...) QUE diz ser filha de Maria Aparecida Garcia. Que sua mãe convive em situação conjugal de fato com Adair Sergio Birnfeld há aproximadamente oito anos. Que em horário aproximado das 10 horas da manhã de hoje, 26/09/2015, diz que após Adair Sérgio, lhe pedir para que pegasse alguns objetos que estavam no chão para ele e sua mãe lhe pedir para esperar que ela iria lhe ajudar, sem motivo aparente, Adair Sérgio, pegou um pedaço de mangueira e começou a desferir golpes contra si que lhe atingiram na região das costas do lado esquerdo. Que diz que sua mãe tentou impedir que Adair Sérgio continuasse a lhe agredir, porém ele se voltou contra ela e começou a agredir também com a mencionada mangueira. Que sua mãe e Adair Sérgio mantiveram determinada discussão ríspida e ele passou a lhes ofender moralmente com palavras depreciativas tais como: biscates, vagabundas, à toa, vocês não prestam, desgraça, dentre outras que diz não se recordar.
Que Adair Sérgio ainda ameaçou sua mãe dizendo que iria botar fogo na casa onde moram com ela, a si e seus irmãos dentro dela
(...)”

Em juízo, a vítima Keide de Paula Miranda, menor de idade, ratificou seu depoimento prestado perante a autoridade policial, informando que o apelante as ameaçou dizendo que iria atear fogo na casa onde a vítima, sua genitora e seus irmãos residem.

Em juízo a testemunha Beide de Paula Garcia Miranda, informou que não lembra os motivos que levaram o apelante a agredir as vítimas, todavia foi firme ao afirmar que o mesmo as ameaçou.

O apelante na fase inquisitiva, negou que tenha ameaçado as vítimas, informando que:

“(...) Que diz viver em situação conjugal de fato com Maria Aparecida Garcia há sete anos, c que Maria possui de outro relacionamento três filhos Keide de Paula Miranda de onze anos de idade, Beide de Paula Miranda de dezesseis anos de idade e Paulo de Paula Miranda de quatorze anos de idade. Que em horário aproximado das 12 horas do dia 26/09/2015, por Keide não ter feito alguns “serviços domésticos diz ter utilizado uma mangueira de plástico para dar “mangueiradas" em Keide e acreditat é-la atingido os braços. Que durante a discussão e agressão que travava com Keide diz que Maria Aparecida interviu e que então discutiu com Maria Aparecida e deu-lhe também duas “mangueiradas" que a atingiu o braço. Que alega não ter ofendido moralmente Maria Aparecida nem Keide. Que alega ter depois de cinco dias voltado a viver maritalmente com Maria e que está no dia de ontem. 02/10/2015, esteve no fórum desta comarca no intuito de pedir que fossem revogadas as medidas protetivas (...)”

Registra-se, que conforme Id. 57920741, o apelante foi citado e cientificado de todo o conteúdo da denúncia oferecida em seu desfavor, contudo, foi expedido mandado de intimação para comparecimento em audiência de instrução, o qual não foi intimado, pois havia mudado de endereço, conforme informações prestadas pelo Oficial de Justiça (Id. 57920749), assim sendo, a autoridade judiciária decretou a revelia do apelante (Id. 57929450).

Assim, da análise do conjunto probatório, têm-se, portanto, que o apelante praticou o delito de ameaça em desfavor das vítimas.

Ressalta-se que as versões das ofendidas, que muito embora se encontram na condição de vítima, tem valor probatório significativo, uma vez que suas declarações são concisas e taxativas, tanto na fase policial quanto em juízo, estando coerente com o contexto probatório dos autos, não havendo prova de que, deliberadamente, incriminariam um inocente tão somente por vingança ou tampouco por interesse pessoal.

Destarte, é cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que é sabido que tais delitos ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que as ofendidas estivessem incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos.

De fato, em infrações praticadas no âmbito doméstico e familiar, há que se dar elevado crédito ao depoimento das próprias vítimas, já que em delitos deste jaez, cometidos quase sempre às ocultas, mostra-se difícil a obtenção de prova sobre a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“(...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).”

Em casos análogos essa Corte de Justiça já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – DE OFÍCIO – DECOTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – APELO DESPROVIDO.

1. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação.

2. Imperativo o decote da sanção pecuniária quando os tipos penais estabelecerem reprimendas alternativas, a interditar a aplicação cumulativa de penas privativas de liberdade e pecuniárias. ”

(N.U 0002540-14.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019). ”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. ”

(N.U 0017051-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019).
”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. O testemunho das vítimas, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação, máxime quando roborados pela configuração dos vetores subjetivos das condutas [dolo!].”

(N.U 0002941-29.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) ”

Desta forma,
não há que se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta, haja vista que a palavra das vítimas, coerentes e seguras, são suficientes para demonstrar a condutas ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CP).

DOSIMETRIA

A Defesa pugna
a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, bem como a concessão do
sursis
.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...)PASSO À DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL TENDO COMO VÍTIMA MARIA APARECIDA GARCIA (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA).

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; observa-se que o denunciado possui outras ações penais em andamento, porém, em obediência à Súmula 444 do STJ não serão valoradas; no que se refere a conduta social inexistem nos autos elementos suficientes para aferir; personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; motivos são próprios do tipo violado; circunstâncias normais a espécie; consequências próprias do tipo e, por fim, quanto ao comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração penal.

Tendo em vista a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. Tendo sido a pena fixada no mínimo legal, é incabível a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal). Súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 3 (três) meses de detenção

PASSO À DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL TENDO COMO VÍTIMA KEIDE DE PAULA MIRANDA (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA).

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; observa-se que o denunciado possui outras ações penais em andamento, porém, em obediência à Súmula 444 do STJ não serão valoradas; no que se refere a conduta social inexistem nos autos elementos suficientes para aferir; personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; motivos são próprios do tipo violado; circunstâncias normais a espécie; consequências próprias do tipo e, por fim, quanto ao comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração penal.

Tendo em vista a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 3 (três) meses de detenção.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes. Tendo sido a pena fixada no mínimo legal, é incabível a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal). Súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 3 (três) meses de detenção

Verifica-se a presença da circunstância agravante do crime praticado contra criança. Por outro lado, verifica-se a presença de circunstância atenuante, qual seja, a confissão do acusado (art. 65, III, “d” do CP). Todavia, uma vez que as circunstâncias atenuantes não podem diminuir aquém do mínimo legal estabelecido como pena, deixo de valorá-la, conforme dispõe a súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 3 (três) meses de detenção.

DOSIMETRIA DO DELITO DE AMEAÇA TENDO COMO VÍTIMA MARIA APARECIDA GARCIA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA).

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; observa-se que o denunciado possui outras ações penais em andamento, porém, em obediência à Súmula 444 do STJ não serão valoradas; no que se refere a conduta social não pode ser considerada, uma vez que não foram colhidos depoimentos neste sentido; quanto a personalidade não há como emitir um pronunciamento, porquanto não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção; os motivos são próprios do tipo violado; as circunstâncias e as consequências foram normais a espécie; e, por fim, quanto ao comportamento da vítima não há indício de contribuição para a infração penal.

Considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual fica o réu condenado definitivamente a pena de 1 (um) mês de detenção.

Aos delitos de lesão corporal incide a regra do concurso formal uma vez que o acusado mediante uma só ação praticou dois delitos. Assim, condeno o acusado a pena de 3 (três) meses de detenção e aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto ao delito de ameaça, considerando que os crimes resultaram em desígnios autônomos, aplicável a regra do concurso material do artigo 69 do CP. Desta forma, deve o acusado cumprir a pena de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, por necessária e suficiente a repreender suas condutas.

Em análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso concreto,
estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 44).

Revendo o posicionamento deste Juízo,
entendo ser mais benéfico ao acusado o cumprimento da reprimenda imposta sem a substituição da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, porquanto o sursis faz com que a sentenciado compareça ao menos dois anos perante o Juízo, enquanto a pena imposta é de apenas quatro meses e quinze dias de detenção.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal. (...)”

Quanto ao pedido da Defesa para alterar o regime inicial de cumprimento, verifica-se que o juiz sentenciante fixou o regime aberto, haja vista a análise dos artigos 59, 33 e 34, todos do Código Penal, bem como a reprimenda aplicada ao réu, não havendo assim que se falar em alteração do regime aplicado.

Referente a concessão do
sursis,
registra-se, que a pena aplicada ao apelante foi de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Pois bem.

Cumpre ressaltar, que quando a concessão do benefício de a suspensão condicional da pena acarretar situação mais gravosa ao apelante, visto que a sanção aplicada é inferior a 06 (seis) meses e as circunstâncias do art. 59 são inteiramente favoráveis, pode-se afastar o
sursis
, tendo em vista que o cumprimento da pena em regime aberto será mais brando e benéfico ao Recorrente.

Neste sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO REJEITADA – PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA REJEITADA – RÉU ADVERTIDO EXPRESSAMENTE DE SEU DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO – PRETENSÃO À CONCESSÃO DO SURSIS – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM REGIME ABERTO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA QUE SE MOSTRA DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Evidenciado que o apelante e a vítima mantinham relacionamento afetivo, tendo, inclusive, uma filha comum, a agressão física configura violência doméstica com motivação de gênero, abrangida pela Lei Maria da Penha.

A expressa advertência ao réu, em audiência, sobre seu direito de não responder às perguntas que lhe forem dirigidas, mesmo que de forma simplificada e despida de termos técnicos, é suficiente para o cumprimento da regra estabelecida no art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, sobretudo quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa.

Não há óbice em afastar, a pedido do acusado, o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para o beneficiário da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução

As razões de julgamento se configuram suficientes para atender o pressuposto do prequestionamento próprio dos recursos extraordinários, sobretudo quando o acórdão se manifesta acerca das teses jurídicas levantadas no apelo, mesmo que contrariamente aos interesses da parte. (N.U 0009204-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019) (g.n) ”

Assim, nota-se que a pena aplicada foi de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sendo mais benéfico ao apelante, o cumprimento em regime aberto, não havendo que se falar em concessão do
sursis.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço do recurso interposto por
Adair Sérgio Birnfeld
, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020